Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701510-06.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS AGRAVADO: AGUAJUSTA DF TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Intime-se a agravada, Aguajusta DF Tecnologia e Construções Ltda. para manifestar-se sobre o agravo interno interposto pelo Condomínio (art. 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 24 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora